Tribunal: STF
Processo: Rcl 56891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Francisco Bezerra dos Santos e outros, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que nos autos do agravo de instrumento nº 0804247-43.2022.4.05.0000, teria descumprido decisão exarada pela Suprema Corte na ADPF nº 828/DF.
 
 2.	Narra que a decisão reclamada, olvidando-se da necessidade de instituir um regime de transição para o cumprimento de ordens de desocupação coletiva, determinou o “prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação dos Executados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocuparem as áreas invadidas, nos termos do que restou definido no título judicial transitado em julgado”.
 
 3.	Aduz que, em cumprimento à decisão da Corte Regional, o juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará determinou, em 11/10/2022, a intimação dos executados para, “no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem nos autos o cumprimento da medida de desocupação voluntária da área indicada na sentença de id. 4058106.10538584, sob pena de adoção das medidas legais aptas à efetivação da desocupação em comento”.
 
 4.	Entende configurados os requisitos para a concessão da medida liminar, pugnando pela suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido, no sentido de confirmar a medida liminar e determinar que as autoridades judiciais reclamadas “procedam com o cumprimento das medidas impostas na ADPF nº 828/DF com a adoção de um regime de transição para a retomada da execução do Cumprimento de Sentença, nos termos das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da sua parte dispositiva”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	Defiro, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita.
 
 6.	Verifico, ademais, que os autores não apresentaram cópia do instrumento do mandato, o que, nos termos do art. 104 do CPC, não impede a apreciação de pedidos considerados urgentes, sem prejuízo da posterior regularização, o que deverá ser feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 7.	Avançando no exame do caso, anoto que, nos termos dos artigos 102, I, “l”; e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da sua Súmula Vinculante.

 8.	No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel, não teria observado a tutela provisória incidental parcialmente deferida no âmbito da ADPF nº 828/DF, que determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na referida ação, o que foi referendado pela maioria do Plenário da Corte.

 9.	Ressalto que, a despeito do acórdão reclamado ter sido proferido em 27/09/2022 (e-doc. 2, p. 79-88), ou seja, anteriormente à data do julgamento apontado como paradigma (02/11/2022), subsistia, na ocasião, comando vinculante desta Corte mantendo a suspensão de ordens de reintegração de posse que estivessem em desacordo com os critérios da Lei nº 14.216, de 2021 (Terceiro Referendo em Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022).

 10.	Constato, outrossim, que o caso sob exame, a priori, se enquadra nas balizas estabelecidas no âmbito da ADPF nº 828/DF e da Lei nº 14.216, de 2021, por se tratar de ocupação de natureza coletiva e anterior ao advento da pandemia Covid-19.

 11.	De todo modo, com o mais recente julgamento desta Corte na ADPF nº 828/DF, restou fixado, pela ilustrada maioria, um regime de transição a ser observado pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais de todo o país, sendo oportuno transcrever o teor da respectiva decisão:

Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).

 12.	Assim, considerando que a decisão reclamada não adentrou no exame do caso sob a óptica das sucessivas decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, e presente o risco de dano de difícil ou impossível reversão em caso de cumprimento imediato da desocupação, ad cautelam, entendo ser caso de deferir o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão, até julgamento final desta reclamação.

 13.	Ante o exposto, considerando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, e sem prejuízo de nova análise após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença determinado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0804247-43.2022.4.05.0000, até ulterior decisão nesta reclamação.

 14.	Comuniquem-se, com urgência, a 24ª Vara Federal do Estado do Ceará e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, solicitando-se deste último as informações pertinentes, no prazo legal (art. 988, inc. I, do CPC).

 15.	Cite-se o INCRA para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 988, inc. III, c/c art. 183, ambos do CPC).

 16.	Intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) promova a regularização da representação processual, conforme item 6 desta decisão; (b) emende a petição inicial a fim de atender os arts. 291 e 319, inc. V, do CPC; tudo sob pena de revogação da liminar e extinção da reclamação (art. 321, parágrafo único, do CPC).

 17.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator